Tribunal: TJDFT
Processo: 0774590-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MOTORISTA. FÉRIAS SEMESTRAIS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para “(i) determinar ao réu que assegure ao autor férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos e conceda o saldo remanescente referente os anos de 2019 a 2023; e (ii) condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$ 3.887,93 (três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos), a título de terço constitucional de férias, mais as parcelas que vencerem no curso do processo (vide planilha ao ID 188671092), atualizados até 12/2023.”.
3. Em suas razões recursais o Distrito Federal sustenta que o servidor está lotado no Núcleo de Transporte, setor que não se equivale aos setores listados no art. 12 da Lei no 3.320/2004, afastando o direito às férias semestrais. Requer a improcedência dos pedidos.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 58411787). O recorrido pugna pela manutenção da sentença.
5. A Lei Distrital no 3.320/2004, no artigo 12, §1o, dispõe que “o servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário”. Extrai-se da norma que o legislador adotou critério espacial para a concessão de férias semestrais, especificando os locais em que o exercício da atividade confere risco à incolumidade do servidor. Logo, a possibilidade de fruição de férias semestrais não está vinculada ao cargo exercido pelo servidor, mas ao local de exercício de suas atividades.
6. No caso, ainda que o servidor esteja lotado no Núcleo de Transporte, unidade administrativa, o exercício do cargo se dá em diversos locais, consoante os critérios de conveniência e de oportunidade da Administração. A prova documental revela que o servidor atua realizando o transporte de pacientes, inclusive portadores de patologias infectocontagiosas e vítimas de perfuração por arma branca e arma de fogo e de traumatismo cranioencefálico, situação, aliás, que ensejou o pagamento do adicional de insalubridade (ID 58411769).
7. Nesse contexto, constata-se que a situação funcional do autor se assemelha a dos profissionais das outras áreas de saúde, uma vez que mantém contato direto com paciente e agentes biológicos, enquadrando-se nas mesmas situações de estresse profissional que aqueles que trabalham nas unidades mencionadas no art. 12 da Lei Distrital 3.320/2004.
8. Destarte, o servidor tem direito aos vinte dias de férias a cada seis meses de atividade, conforme previsto na Lei Distrital no 3.320/2004, em consonância com a sentença e com a jurisprudência das Turmas Recursais (acórdãos: 1847448, 1756288 , 1743694, 1714251 e 1625057).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Custas isentas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/95), fixados em 10% do valor da condenação.